Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO ARRESTO CAUTELAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que indeferiu pleito de arresto e bloqueio de faturamento liminar por ausência de requisitos que fundamentem a tutela de urgência.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para efeitos de concessão de tutela de urgência em feito executório, a mera notícia de participação acionária em grupo empresarial que é parte de processos em andamento não configura, por si só, perigo de dano ao processo ou probabilidade jurídica de fraude à execução. Especialmente no caso em que sequer determinada a citação no feito originário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.